Tribunal: STF
Processo: HC 256642
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pelo STJ que, no HC 1.002.994/BA, indeferiu liminarmente a impetração, forte na aplicação analógica da Súmula 691 do STF. 



    Narra a paciente que: a) no dia 03/05/2025, a paciente foi presa em flagrante, juntamente com as demais acusadas, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006; b) “Em audiência de custódia, foi convertida sua prisão em flagrante para prisão preventiva, sob fundamentação do risco da reiteração delitiva, ainda que se trate de PACIENTE primária e com bons antecedentes (Doc. 10 – FAP)”; c) “uma das corrés, a Sra. VERA CARLA, teve a sua liberdade provisória concedida, com supedâneo na primariedade, entendendo o Juízo de primeiro grau que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para atender aos interesses da persecução penal, situação ignorada quanto à PACIENTE”; d) “a PACIENTE é mãe e responsável direta por três crianças, Ághata de 04 anos, Benjamim de 08 anos e Maria que acaba de completar 12 anos”.



    À vista do exposto, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medida cautelar menos gravosa.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior,por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior.Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014,grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 



    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche. 



    3. Nada obstante, no caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto, sendo o caso de concessão da ordem de ofício, contudo, em moldes diversos do requerido.



    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo.



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    3.2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo nos seguintes termos (eDOC 2, pp. 3-4, grifei):



    “2. Da prisão preventiva Quanto ao pedido de decretação de prisão preventiva, é de se rememorar que após o advento da Lei nº 13.964/19, tem-se que a prisão preventiva se constitui como medida de ultima e extrema ratio, somente podendo ser aplicada quando presentes a seguinte ordem de requisitos: 1) prova da materialidade; 2) indícios de autoria; 3) comprovação da necessidade de garantia da ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal; 4) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; 5) gravidade e contemporaneidade fática; 6) insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Em relação à prova da materialidade e os indícios de autoria, tenho que estes encontram-se presentes à exaustão na hipótese a ensejar a decretação das medidas requeridas pelo Ministério Público. Analisando o caderno processual, constata-se que as autuadas foram surpreendidas transportando 08 (oito) porções de uma erva prensada análoga à maconha, conforme laudo preliminar de constatação. Os relatos dos policiais que efetuaram a prisão indicam que a autuação flagrancial se deu às 16h00min, sendo verificado no veículo um forte odor de drogas e no compartimento de airbag, oito tabletes de maconha, além do compartimento ter sido alterado para funcionar como um alçapão destinado a acondicionar as drogas. Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, periculum statu libertatis, é de se ressaltar que segundo a tese nº 12, da 'Jurisprudência de Teses', do C. STJ, "a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)'". O modus operandi do fato em apuração indica a gravidade em concreto do fato em testilha, cometido mediante a utilização de um veículo com compartimento alterado especificamente para o transporte de drogas, denotando a sofisticação e profissionalismo da conduta, o que revela a necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar a reiteração de delitos graves como este que ensejou a prisão das autuadas. Ademais, é de se pontuar que as autuadas NATHALIA FERREIRA DE SOUZA e PAULA MEDEIROS DE AQUINO já possuem execuções penais em andamento. NATHALIA FERREIRA DE SOUZA possui execução penal referente ao processo 0410596-24.2024.8.07.0015 no TJDFT, enquanto PAULA MEDEIROS DE AQUINO possui execução penal no processo 0404641- 22.2018.8.07.0015 também perante o TJDFT. Este fato demonstra que as requeridas não se sentem intimidadas pela resposta penal, tendo em vista que, mesmo em situação de cumprimento de pena ou livramento condicional, voltam a praticar delitos da mesma natureza, revelando-se irrefreadas pela resposta estatal anteriormente imposta. Tal circunstância demanda maior rigor do Poder Judiciário para conter a reincidência delitiva e proteger a ordem pública. No que tange ao pedido de prisão domiciliar, o entendimento do STJ é firme no sentido de que a concessão de prisão domiciliar não é direito subjetivo dos réus, mas juízo que demanda apreciação de condições pessoais. Neste sentido "Esta Corte de Justiça tem orientado que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não possui caráter cogente e não instituiu direito subjetivo à prisão domiciliar, cabendo às autoridades judiciais analisarem, de acordo com o caso concreto, a realidade do ambiente prisional e as condições pessoais de cada sentenciado, a fim de decidirem acerca da possibilidade de concessão do benefício." (STJ - AgRg no HC 577754 SP 2020/0100887-9). No presente caso, não há elementos nos autos que justifiquem o deferimento do pedido de prisão domiciliar, não havendo demonstração de condições excepcionais que autorizem tal medida. Por fim, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram aptas a assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez que, muito embora as medidas cautelares gozem de preferibilidade frente à decretação de segregação cautelar, nos dizeres de Gustavo Badaró, a jurisprudência recente do STJ é firme no sentido de que "A menção à gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e à maior periculosidade do agente é circunstância bastante a demonstrar a insuficiência e inadequação da aplicação de cautelares menos gravosas." (STJ - HC 623459 SP 2020). Contudo, em relação à custodiada VERA CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUSA, entendo que sua situação particular merece tratamento diverso. Sendo ela primária, com 25 anos de idade, e sem a agravante de possuir execução penal anterior como suas companheiras, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para atender aos interesses da persecução penal. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que "condições subjetivas favoráveis do agente" podem justificar a concessão de liberdade provisória quando acompanhada de medidas cautelares adequadas. Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de todas as presas. Por estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de NATHALIA FERREIRA DE SOUZA, PAULA MEDEIROS DE AQUINO e ALEXIA BRUNA DA SILVA. Quanto à VERA CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUSA, por ser primária e portadora de bons antecedentes, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares: I - comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar atividades; II - proibição de ausentar-se da comarca de sua residência por mais de sete dias sem autorização judicial; III - obrigação de manter endereço e contato telefônico devidamente atualizado nos autos. Fica desde já consignado que o descumprimento de quaisquer destas determinações poderá ensejar a decretação da prisão preventiva da autuada. Expeça-se mandado de prisão no BNMP/CNJ para as três primeiras autuadas e alvará de soltura para VERA CARLA. Expeça-se Carta Precatória. Cópia desta decisão serve como ofício de retorno. Dou à presente decisão força de AVARÁ DE SOLTURA E MANDADO DE PRISÃO. Ciência ao Ministério Público, à Defesa e à autoridade policial. Promova a serventia as providências necessárias para a transferência do acusado à unidade prisional devida caso ainda não tenho estas sido adotadas. Registrem-se as gravações no PJE Mídias. E nada mais havendo, mandou o(a) Juiz(a) encerrar este termo, que lido e achado conforme, é assinado eletronicamente e disponibilizado nos autos. Eventuais impropriedades deste termo poderão ser reclamadas pelos interessados no prazo de quarenta e oito horas. Eu, Catarine Sá Santos e Lima, Analista Judiciária, o digitei e o submeti à subscrição pelo magistrado presidente da assentada.”



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal centra-se na: (i) gravidade do crime praticado, “cometido mediante a utilização de um veículo com compartimento alterado especificamente para o transporte de drogas, denotando a sofisticação e profissionalismo da conduta” e (ii) reincidência das corrés Nathalia Ferreira de Souza e Paula Medeiros de Aquino.



    Quanto à corré Vera Carla Oliveira dos Santos Sousa, o Juízo de origem concedeu a sua liberdade provisória, mediante a imposição de cautelares diversas da prisão, considerando a primariedade e a ausência de maus antecedentes.



    Com efeito, razão assiste ao impetrante ao afirmar que o decreto prisional “desrespeita o princípio da isonomia, pois uma das corrés, a Sra. VERA CARLA, teve a sua liberdade provisória concedida, com supedâneo na primariedade, entendendo o Juízo de primeiro grau que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para atender aos interesses da persecução penal, situação ignorada quanto à PACIENTE”.



    Como bem demonstrado pela defesa, a paciente é primária e portadora de bons antecedentes (eDOC.09), de modo que apresenta as mesmas condições pessoais que motivaram a liberdade provisória da corré Vera Carla. Nesse sentido, diversamente do que ocorreu com as corrés Nathalia e Paula, o decreto prisional não mencionou a existência de ações ou execuções penais em curso, ou mesmo de maus antecedentes relativos à paciente.



    Importa ressaltar, ainda, que a conduta supostamente praticada pela paciente é a mesma, em tese, praticada pelas demais corrés, não tendo o Magistrado de 1º grau detalhado os atos de cada uma das acusadas, tampouco apontado indícios de protagonismo da paciente na empreitada criminosa.



    Verifica-se, portanto, que o decreto não apresentou fundamentação, ainda que sucinta, que justifique o tratamento mais gravoso em relação à paciente, o que contraria o disposto no art. 93, IX, da CF/88, nos termos do precedente firmado por esta Suprema Corte no julgamento da AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010 (Tema 339 RG).



    Quanto ao ponto, repiso que não cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar o conjunto fático-probatório dos autos na tentativa de acrescentar argumentos que desbordam do conteúdo decisório.



    Concluo, portanto, que resta configurada a semelhança fático-processual entre a corré Vera Carla Oliveira dos Santos Sousa, beneficiada com liberdade provisória, e a ora paciente, o que impõe a observância do art. 580 do CPP.



    Assim, considerando a primariedade, os bons antecedentes, bem como a ausência de especial periculosidade do fato em apuração, a prisão cautelar, no atual contexto, revela-se desproporcional.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura de ALEXIA BRUNA DA SILVA (processo n. 8013342-07.2025.8.05.0080), salvo se presa por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ademais, ao TJBA e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente